Tribunal: TJDFT
Processo: 0729149-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729149-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SNAKE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SRA. FABIENE FREIRE AMORIM), AVAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido liminar, em Mandado de Segurança. Verifica-se que foi proferida sentença, denegando a segurança, em 30/10/2023, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, resta prejudicado o agravo. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora